Tribunal: TJSP
Processo: 1008309-76.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade não demonstrada. 2. Capitalização. Possibilidade porque nas cédulas de crédito bancário, a Lei no 10.931, de 02.08.2004, permite expressamente a capitalização de juros. 3. Tarifa de cadastro. Possibilidade da cobrança, no caso, porque expressamente

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade não demonstrada. 2. Capitalização. Possibilidade porque nas cédulas de crédito bancário, a Lei no 10.931, de 02.08.2004, permite expressamente a capitalização de juros. 3. Tarifa de cadastro. Possibilidade da cobrança, no caso, porque expressamente autorizada pela Resolução do CMN. Orientação conforme STJ – Resp repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALOTTI, J. 28.08.2016. 4. Tarifa de avaliação do bem. Serviço efetivamente prestado. Valor não abusivo. Cobrança mantida. 5. Tarifa de registro. Comprovação da efetiva prestação do serviço. Orientação conforme STJ - REsp repetitivo no 1.578.553-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J. 28.11.2018. 6. Seguro Prestamista. A despeito de, nos contratos bancários, o consumidor não poder ser compelido a contratar seguro restritivamente à determinada seguradora imposta pelo contratado, no caso não se configurou a chamada venda casada, nem a onerosidade excessiva. Cobrança mantida. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP. 7. Contratação de título de capitalização. Parcela premiável. Contrato também realizado à parte e sobre cuja adesão não se pode falar em venda casada. Produto financeiro adquirido espontaneamente pelo consumidor e que não pode ser considerado abusivo. Improcedência total decretada. Recurso da ré provido, prejudicado o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008309-76.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante/apelado
ALLISON HENRIQUE BELA VITA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da ré e julgaram prejudicado o do autor. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1008309-76.2019.8.26.0438 - Penápolis -L - Voto no 44666
Voto no 44.666
Apelação Cível n.o 1008309-76.2019.8.26.0438
Comarca: Penápolis - 1a Vara
Apelante/Apelado: Allison Henrique Bela Vita
Apelado/Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz(a) de 1a Inst.: Marcelo Yukio Misaka
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
Ação revisional. 1. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade não
demonstrada. 2. Capitalização. Possibilidade porque nas cédulas de crédito
bancário, a Lei no 10.931, de 02.08.2004, permite expressamente a capitalização de
juros. 3. Tarifa de cadastro. Possibilidade da cobrança, no caso, porque
expressamente autorizada pela Resolução do CMN. Orientação conforme STJ
Resp repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA ISABEL
GALOTTI, J. 28.08.2016. 4. Tarifa de avaliação do bem. Serviço efetivamente
prestado. Valor não abusivo. Cobrança mantida. 5. Tarifa de registro.
Comprovação da efetiva prestação do serviço. Orientação conforme STJ - REsp
repetitivo no 1.578.553-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J.
28.11.2018. 6. Seguro Prestamista. A despeito de, nos contratos bancários, o
consumidor não poder ser compelido a contratar seguro restritivamente à
determinada seguradora imposta pelo contratado, no caso não se configurou a
chamada venda casada, nem a onerosidade excessiva. Cobrança mantida.
Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP. 7.
Contratação de título de capitalização. Parcela premiável. Contrato também
realizado à parte e sobre cuja adesão não se pode falar em venda casada. Produto
financeiro adquirido espontaneamente pelo consumidor e que não pode ser
considerado abusivo. Improcedência total decretada. Recurso da ré provido,
prejudicado o do autor.
Trata-se de ação de revisão de contrato de financiamento de veículo
julgada procedente em parte pela r. sentença de fls. 114/120, de relatório adotado, que
declarou a nulidade de cláusulas referentes à cobrança do seguro, condenando a
financeira ré na restituição de R$ 1.958,00, corrigido pela tabela prática e acrescido de
juros de mora contados da citação. Pela sucumbência em maior grau do autor, foi
condenado no pagamento das custas, despesas processuais e honorários de advogado
arbitrados em R$ 900,00, observada a gratuidade de justiça.
Recorreram ambas as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1008309-76.2019.8.26.0438 - Penápolis -L - Voto no 44666
O autor (fls. 123/146) aduzindo que houve inegável capitalização na
cobrança dos juros contratuais, por meio do perverso sistema de amortização Price, não
ocorrendo a devida explicação dessa capitalização no contrato, sendo que a parcela
deveria ter sido de R$ 876,92. De resto, argumentou genericamente serem ilegais todas
as tarifas cobradas, culminando com pedido de reforma da r. sentença para a
procedência total de seus pedidos.
A ré (fls. 147/161), aduzindo que as tarifas cobradas são legais e, em
especial, o seguro prestamista, ao qual aderiu o autor de forma facultativa em
instrumento separado ao da operação de financiamento. Nesse sentido, postula a
reforma da r. sentença.
Recurso preparado (fls. 172/173).
Contrarrazões do autor (fls. 193/200) e da ré (fls. 201/220), batendo-se
reciprocamente pelo não provimento dos recursos.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz da causa, a r. sentença comporta
reparo.
Segundo se observa dos autos, as partes firmaram em 18.06.2018 a
cédula de crédito bancário número 470900014, copiada às fls. 79/81, visando à
aquisição do veículo “Volkswagen Jetta Comfortline 2.0 Flex, 2010/2011”, sendo
concedido um crédito total no valor de R$ 34.524,90, para pagamento em 48 parcelas
de R$ 1.021,00, com juros de 1,51% ao mês ou 27,54% ao ano. No contrato ainda
foram cobradas Tarifas de cadastro (R$ 659,00), avaliação do bem (R$ 435,00), registro
(R$ 121,65), seguro prestamista (R$ 979,00), capitalização parcela premiável (R$
247,95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1008309-76.2019.8.26.0438 - Penápolis -L - Voto no 44666
Pois bem.
Com respeito aos juros pactuados, não há como tê-los por ilegais. Ao
contrário do que diz o autor, as taxas livremente pactuadas de 1,51% ao mês se situam
dentro dos parâmetros de mercado para as operações dessa natureza (financiamento de
veículo), nada havendo nos autos que autorize concluir por qualquer abuso.
Desproporção há, como exemplifica o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “quando
percentual avençado exacerbar uma vez meia ao dobro ou triplo da taxa média de
mercado” (STJ - AgRg no REsp 1.256.894/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, J.
16/10/2012, DJe 29/10/2012 - destaquei)
Portanto, não bastavam meras alegações genéricas a respeito de
abusividade de juros e nem, muito menos, que a taxa praticada teria superado a taxa
média de mercado. Essa taxa média de mercado, conforme já resolveu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça não significa teto, ou limite, mas mera referência:
"A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição
financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a
conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a
ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado
pelas instituições financeiras."
(STJ - AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
4a Turma, DJe de 1°.8.2011).
O insurgimento contra a capitalização de juros é sem proveito, pois na
espécie ela é permitida.
A Lei no 10.931, de 02.08.2004, em seu artigo 28, § 1o, que rege as
cédulas de crédito bancário é muito clara a respeito. Veja-se:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1008309-76.2019.8.26.0438 - Penápolis -L - Voto no 44666
indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou
nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como
as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;
(...)” (grifei).
E o pacto de capitalização vem claro e expresso no contrato,
evidenciando-se pela simples comparação entre as taxas mensal e anual. O exame do
instrumento de contrato deixa evidente que os juros não eram simples, mas compostos,
pois se aplicada linearmente à taxa de 1,51% ao mês obviamente não redundaria em
19,68% ao ano.
Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
inclusive em sede de recurso repetitivo, que:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/
Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j.
08.08.2012)
“A divergência entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa
mensal, previstas numericamente no contrato, é suficiente para caracterizar
a expressa contratação de capitalização”.
(AgRg no AREsp 357.980/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, j. 24.09.2013)
Esse entendimento, aliás, foi cristalizado na Súmula no 541, daquela
Corte, com a seguinte redação: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1008309-76.2019.8.26.0438 - Penápolis -L - Voto no 44666
Inclusive, reforçando esse entendimento, o REsp no 1.388.972/SC, de
cunho repetitivo, reafirmou o conceito do que seja considerado “expressa pactuação”
dizendo que tal conceito foi “redimensionado” exatamente pela orientação da Súmula
acima. Portanto, sem nenhuma razão o inconformismo deduzido.
No que se refere à tarifa de cadastro (R$ 659,00), o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais repetitivos nos. 1.251.331-RS e
1.255.573-RS, analisou a questão, fixando para a matéria as orientações seguintes:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados os posicionamentos
pessoais do Srs. Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino,
que acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.04.2008 (fim da vigência da
resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto;
2. Com a vigência da resolução CMN 3.518/2007, em 30.04.2008, a
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo
legal a contratação da tarifa de emissão de carnê (TEC) e da tarifa de
abertura de crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em
ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode
ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do imposto sobre operações
financeiras e de crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”
(STJ
REsp repetitivos nos. 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min.
MARIA ISABEL GALOTTI, J. 28.08.2013)
Portanto, como se vê, é perfeitamente possível a cobrança da tarifa de
cadastro e no caso concreto, e o autor não se esforçou minimamente em demonstrar a
alegada abusividade do valor cobrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1008309-76.2019.8.26.0438 - Penápolis -L - Voto no 44666
Com relação às tarifas de registro do contrato (R$ 121,65) e de
avaliação do bem (R$ 435,00), o Colendo Superior Tribunal de Justiça analisou
recentemente a controvérsia, sob o rito dos Recursos Repetitivos, nos autos do
Recurso Especial no 1.578.553-SP, fixando para a matéria as orientações seguintes:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIOS DE TERCEIRO, REGISTRO DO
CONTRTO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO
DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILDAIDE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva,
a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela
revenda”).
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ REsp repetitivo no. 1.578.553-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 28.11.2018 - grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível n.o 1008309-76.2019.8.26.0438 - Penápolis -L - Voto no 44666
A tarifa pertinente ao registro do contrato diz respeito ao registro junto
ao órgão de trânsito, tratando-se de mero reembolso de um custo administrativo.
Da análise do referido Recurso Repetitivo, verifica-se a fixação, em
tese, da possibilidade das cobranças nos contratos bancários: a) dos serviços de
terceiro; b) da tarifa de avaliação do bem dado em garantia; c) do registro de contrato.
Todavia, a fim de promover o equilíbrio nas relações contratuais em
tela, a Corte Superior estipulou uma contrapartida endereçada às instituições
financeiras. Esta consistiu na obrigação da prova da especificação dos serviços de
terceiro; na obrigação da prova da efetivação desses serviços; e no dever de se
observar um preço justo, possibilitando ao julgador a análise de eventual onerosidade
excessiva em cada caso concreto.
E tudo analisado, o registro de contrato (R$ 121,65) teve sua
efetivação devidamente comprovada, com a apresentação do certificado de registro e
licenciamento de veículo gravado com o ônus da garantia contratual (fls. 85).
A avaliação do bem também restou devidamente comprovada pela
apresentação do termo de avaliação do veículo (fls. 81) e a quantia cobrada (R$
435,00) não se revela abusiva, mas adequada ao serviço prestado. Afinal, o valor
equivale a menos de 1% do valor do veículo financiado (0,85%).
Em relação ao seguro prestamista (R$ 979,00), a questão foi analisada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:
“DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
9
Apelação Cível n.o 1008309-76.2019.8.26.0438 - Penápolis -L - Voto no 44666
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMLUA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesas com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva. 2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida
a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o
indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação
do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de
venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3.
Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do
contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ,
tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de
interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por
terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ
REsp repetitivo no. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, J. 12.12.2018)
No caso em questão a seguradora é de outro grupo econômico BNP
Paribas Cardif (fls. 83), o que afasta alegação de venda casada.
A propósito, segundo consta: “BNP Paribas é um dos maiores bancos
da Europa com presença em 75 países. Foi criado em 23 de maio de 2000 por meio da
fusão do Banco Nacional de Paris com o Paribas. Juntamente com o Sociedade Geral e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
10
Apelação Cível n.o 1008309-76.2019.8.26.0438 - Penápolis -L - Voto no 44666
o Crédit Agricole, é um dos três grandes bancos franceses. Está listado como First
Market na bolsa de valores francesa Euronext Paris e faz parte do índice bolsista que
reúne as 40 maiores empresas cotadas, o CAC 40. Mantém uma agência de negócios
no Brasil” (fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/BNP_Paribas - acesso em 11.06.2020).
Em específico, também cabe dizer que: “A BNP Paribas Cardif é uma
seguradora de origem francesa criada em 1973, subsidiária do Grupo BNP Paribas,
está presente em 36 países, com forte atuação nos mercados da Europa, Ásia e
América Latina” (fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/BNP_Paribas_Cardif - acesso
em 11.06.2020).
E o seguro prestamista não beneficia somente a instituição financeira
que recebe o valor do prêmio, mas também o consumidor, que terá seu saldo devedor
coberto em caso de morte ou invalidez permanente total por acidente, ou quitação de
determinado número de parcelas na hipótese de desemprego involuntário ou
incapacidade física temporária para o trabalho.
O mesmo ocorreu com a contratação do título de capitalização, que por
meio do pagamento de uma parcela premiável de R$ 247,95, o contratante concorre a
um valor de R$ 123.975,00 durante a vigência do contrato, o qual, na hipótese, vem
devidamente datado e subscrito pelo autor às fls. 82, não havendo que se falar em
qualquer pecha em relação a este produto.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso da financeira ré, e por prejudicado o do autor, para julgar a ação totalmente
improcedente, condenando o demandante no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários de advogado ora arbitrados em R$ 1.500,00, observada a
gratuidade de justiça (fls. 54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
11
Apelação Cível n.o 1008309-76.2019.8.26.0438 - Penápolis -L - Voto no 44666
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator